Tribunal: TJSP
Processo: 1013988-70.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
r (Súmula Vinculante 07). Quando ausente taxa de juros contratada, aplica-se a taxa média divulgada pelo BACEN, salvo se a cobrada for mais benéfica ao consumidor (Súmula 530 do STJ). 'In casu', configurada a abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas (taxa de juros mensal fixada em 22%, sendo a taxa anual de 987,22%). Determinada a substituição pelas taxas médias divulgadas pelo BACEN para operações da mesma natureza. Repetição de indébito que deve ser feita de forma simples. Correção monetária incidente a partir de cada desembolso e juros moratórios contados a partir da citação. Ação julgada parcialmente procedente, arcando cada parte com suas custas e com honorários advocatícios da parte contrária, fixados em R$1.000,00, já incluídos os recursais, ressalvada a gratuidade concedida à autora. Recurso provido em parte.
(TJSP; Apelação Cível 1013988-70.2020.8.26.0196; Relator (a): Walter Barone; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/06/2021; Data de Registro: 25/06/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Walter Barone

Comarca:

Franca

Órgão julgador:

24a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

24/06/2021

Data de publicação:

25/06/2021

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de revisão contratual. Financeira Crefisa. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Cabimento em parte. Preliminar de inépcia recursal arguida em contrarrazões afastada. O CDC é aplicável às instituições financeiras. Súmula 297 do STJ. Circunstância que não implica, porém, necessariamente, a existência de cláusulas ilegais ou abusivas no negócio, o mesmo

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de revisão contratual. Financeira Crefisa. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Cabimento em parte. Preliminar de inépcia recursal arguida em contrarrazões afastada. O CDC é aplicável às instituições financeiras. Súmula 297 do STJ. Circunstância que não implica, porém, necessariamente, a existência de cláusulas ilegais ou abusivas no negócio, o mesmo se dizendo do fato de se tratar de contrato de adesão. Limitação dos juros a 12% ao ano, conforme redação original do art.192, §2o, da CF, que dependia de Lei Complementar (Súmula Vinculante 07). Quando ausente taxa de juros contratada, aplica-se a taxa média divulgada pelo BACEN, salvo se a cobrada for mais benéfica ao consumidor (Súmula 530 do STJ). 'In casu', configurada a abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas (taxa de juros mensal fixada em 22%, sendo a taxa anual de 987,22%). Determinada a substituição pelas taxas médias divulgadas pelo BACEN para operações da mesma natureza. Repetição de indébito que deve ser feita de forma simples. Correção monetária incidente a partir de cada desembolso e juros moratórios contados a partir da citação. Ação julgada parcialmente procedente, arcando cada parte com suas custas e com honorários advocatícios da parte contrária, fixados em R$1.000,00, já incluídos os recursais, ressalvada a gratuidade concedida à autora. Recurso provido em parte.